Tribunal: TJDFT
Processo: 0719927-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0719927-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDA CRISTINA MOREIRA FLORES DA SILVA AGRAVADO: JOSE ADILSON BARBOZA D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que a recorrente colacionou comprovante de recolhimento de custas judiciais, ID 26693257, cuja data de pagamento (23/6/21) é posterior à data de vencimento delineada na guia de ID 26643181 (21/6/21) e com código de barras divergente, o que obsta a conferência da regularidade do recolhimento do preparo do presente recurso. Portanto, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, manifestar-se quanto ao ponto, regularizando a documentação obrigatória com o fito de comprovar o efetivo pagamento do preparo recursal referente a este recurso ou efetuar o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 24 de junho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora